Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., condenando a Apelante ao pagamento de R$ 4.117,50, com correção e juros, a título de ressarcimento por danos a equipamentos de quatro segurados, supostamente causados por oscilações na rede de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos aos equipamentos dos segurados;

(ii) apurar se houve cerceamento de defesa da Apelante pela impossibilidade de realização de perícia técnica; e

(iii) estabelecer se incide excludente de responsabilidade civil em razão de caso fortuito externo (descargas atmosféricas).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo, contudo, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e o dano alegado.

4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desprovidos de metodologia técnica adequada e qualificação profissional dos emissores, sendo, portanto, imprestáveis como prova idônea do nexo causal.

5. A Apelante apresentou relatórios técnicos elaborados segundo o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, auditados pela agência reguladora, os quais demonstram ausência de perturbação na rede elétrica nos períodos questionados, gozando de presunção de legitimidade.

6. A concessionária foi impedida de exercer amplamente seu direito de defesa, pois os equipamentos danificados foram reparados ou descartados antes da realização de eventual perícia judicial, impossibilitando a adequada instrução probatória.

7. Os danos narrados decorrem de eventos caracterizados como caso fortuito externo (descargas atmosféricas), o que constitui excludente de responsabilidade civil, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

8. A ausência de prova pericial válida nos bens danificados inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização, cujo ônus probatório incumbia à seguradora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica dos responsáveis não constituem prova suficiente do nexo de causalidade entre falha no fornecimento de energia elétrica e danos a equipamentos.

2. A impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados, por já terem sido reparados ou descartados, configura cerceamento de defesa.

3. A ocorrência de descargas atmosféricas constitui caso fortuito externo e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; CPC, art. 381; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJ/MT, RAC 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJ/MT, RAC 1007148-36.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.09.2024; TJ/MT, RAC 1006962-98.2023.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.03.2025; TJ/MT, RAC 1044918-63.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.12.2024; TJ/MT, RAC 1009485-03.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Pierro de Faria Mendes, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, que
julgou procedente o pedido inicial
para condenar a ora Apelante ao ressarcimento do valor de R$ 4.117,50 (quatro mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do desembolso, decorrente de danos elétricos em equipamentos de quatro segurados por oscilações de energia elétrica
(
vide
ID. 296877389).

Por suas razões recursais de ID. 296877396, a Apelante sustenta, em suma, que não há comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos alegados, haja vista que os laudos apresentados pela seguradora são inconclusivos, unilaterais e não foram assinados por profissionais devidamente habilitados, constituindo documentos apócrifos que não podem servir como prova válida.

Aduz que os laudos técnicos não especificam claramente os danos e suas causas, sendo insuficientes para demonstrar que houve falha no fornecimento de energia elétrica, limitando-se a conclusões genéricas sem metodologia técnica adequada.

Ressalta que seus próprios relatórios, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST e auditados pela ANEEL, demonstram que não houve perturbação na rede elétrica durante os períodos dos supostos danos, apresentando todos os cinco relatórios exigidos pela regulamentação.

Argumenta que houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica, especialmente considerando que os equipamentos foram reparados ou descartados pelos segurados antes de qualquer análise pericial, impossibilitando a adequada instrução probatória.

Salienta que os eventos descritos pelos próprios segurados caracterizam caso fortuito externo (descargas atmosféricas), excludente de responsabilidade civil, não se tratando de fortuito interno como entendeu o magistrado singular.

Assevera ainda que a seguradora indenizou os segurados por mera liberalidade, uma vez que não observaram as disposições contratuais quanto à comunicação imediata dos sinistros e iniciaram reparos sem autorização prévia.

Com essas considerações,
requer o provimento do Recurso de Apelação
para que os pedidos da inicial sejam
julgados totalmente improcedentes.

Em suas contrarrazões de ID. 296877400, a Seguradora Apelada pugna pelo
desprovimento do recurso
, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que foram oferecidas oportunidades de vistoria dos equipamentos à concessionária, que se manteve inerte.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 297499889).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e
adentro no seu mérito
.

Na origem, tem-se Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, ora Apelada, sustentou que entre junho e novembro de 2023, houve oscilações de energia elétrica que danificaram equipamentos de quatro segurados: Mauro Vicente Bortolas (portão eletrônico - R$ 160,00), Eliziane Furst Tomassoni (máquina de lavar - R$ 1.329,00), Gregory Nathanael de Vargas Schnorr (televisor Samsung - R$ 1.178,50) e Flavia Luiza Techio (motor do portão, fechadura eletrônica e vídeo porteiro - R$ 1.450,00), totalizando R$ 4.117,50 em indenizações securitárias.

Assim, asseverou ser a
ENERGISA
responsável pelos sinistros, pugnando pela sua condenação ao pagamento da importância total de R$ 4.117,50, além da verba de sucumbência.

Citada, a
ENERGISA S.A.
rechaçou, em contestação, o nexo causal, questionando a validade dos laudos técnicos apresentados, alegando excludentes de responsabilidade (caso fortuito/força maior) e ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, consubstanciadas pelas motivações expendidas na exordial no ID 140390533.

In casu
, narra a autora que na qualidade de seguradora desembolsou elevada quantia para fins de ressarcimento dos prejuízos elétricos incorridos pelos segurados (Mauro Vicente Bortolas, Eliziane Furst Tomassoni, Gregory Nathanael de Vargas Schnorr e Flavia Luiza Techio), em razão de distúrbios elétricos nas unidades consumidoras de seus segurados, sinistros estes que alega ser de responsabilidade da ré, razão pela qual requer a procedência da demanda, no sentido de condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.117,50 (quatro mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à indenização paga pela requerente, a título de regresso, decorrentes dos danos relativos ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

Despacho inicial exarado no ID. 140871566 determinando a realização de audiência de conciliação e a citação da requerida.

Juntada de termo de audiência de conciliação de ID 155585950/155585955.

Contestação apresentada no ID 157881135 arguindo em preliminar a ausência de documentos essenciais, inexistência das condições gerais e especiais do seguro, e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação a contestação no ID 158777484.

Intimada às partes para especificação de provas ID 159996913, ocasião na qual a parte autora requereu a realização de audiência de instrução com depoimento de testemunhas (ID. 160414376), e a parte requerida no ID 162466114 pela produção de prova pericial na modalidade direta.

Vieram-me conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Registre-se, preambularmente, que em consonância ao entendimento pátrio, entendo que
permeia nos autos um acervo documental suficiente para o julgamento da demanda
, razão pela qual de acordo com o permissivo legal descrito no artigo 370 do Código de Processo Civil – CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a
sentenciar o feito
, na forma do inciso I do artigo 355 do diploma processual civil.

I
-
DAS PRELIMINARES.

(...)

II- DO MÉRITO

Com efeito, verifica-se que a controvérsia instaurada se cinge à análise da responsabilidade civil da requerida em indenizar a empresa autora pelos danos ocorridos nos equipamentos da seguradora.

Sobre o tema, não se desconhece que o § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; desta feita, em razão dessa previsão legal, é sabido que a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista, visto que a responsabilidade objetiva consagrada na carta magna diz respeito àquele ato praticado
em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias
, isto é, a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

(...)

Desse modo, o mero fato de a concessionária prestar um serviço público de energia elétrica não significa que todo e qualquer dano ocorrido será por ela indenizado, dado que a interpretação do dispositivo deve ser feita “cum grano salis” (com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal, tais como os institutos da força maior e do fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Por conseguinte, toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, no intuito de indagar se houve alguma excludente da responsabilização, assim como se a requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, ensejando o dever de indenizar.

Na espécie, a autora fundamenta sua pretensão de ressarcimento dos valores pagos aos segurados “Mauro Vicente Bortolas, Eliziane Furst Tomassoni, Gregory Nathanael de Vargas Schnorr e Flavia Luiza Techio.”, em razão de descarga na rede atmosférica ocorrido em 16/06/2023, 13/10/2023, 23/10/2023 e 27/11/2023, vez que devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local fornecida pela ré, ocorreu danos elétricos aos equipamentos dos segurados.

Por sua vez, a requerida alega que inexiste um indício sequer no feito que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade; ou, que se realmente houve, se foi essa a causa exclusiva que ocasionou a queima dos equipamentos instalados na unidade consumidora do segurado; afinal, pelo acervo probatório acostado aos autos, foi realizada perícia no caso e conforme o laudo técnicos juntados nos ID 140391851, 140391852, 140381853 e 140391854, constatou-se que a queima dos equipamentos decorreu de descargas elétricas muito fortes; por consequência, com o desenrolar dos fatos, as provas documentais evidenciam a existência do nexo causal entre a conduta da requerida e os danos gerados em desfavor da empresa requerente.

Ainda, conforme dito alhures, não se pode olvidar que a responsabilidade das concessionárias é objetiva e, com isso, implica a existência de uma inversão do ônus da prova, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas; nesse aspecto, a ré também não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pela empresa autora.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é de natureza unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança, não merece prosperar tal afirmação.

Isso porque, pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos, sendo que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento.

Dessume-se, portanto, que houve sim a falha na prestação em comento, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

Ressalto, por importante, que as descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso; explicitando melhor a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um fortuito interno que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade, tendo em vista que certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado, denominado de “fortuito interno”.

Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida; com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionárias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica “no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, sendo que o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um fortuito interno, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica, pois o fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

(...)

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo de causalidade, de forma que a responsabilização da concessionária é medida que se impõe.

Posto isto, com fulcro no inciso I do art. 487, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para
condenar
a requerida a ressarcir à empresa autora o montante de R$ 4.117,50 (quatro mil cento e dezessete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso.

Outrossim, condeno parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”
(ID. 296877389).

Inconformado com a r. sentença,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a improcedência dos pedidos de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema n. 1.282
,
“
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”
(STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025),
não se sub-rogando a Seguradora Apelada
, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Nessa esteira,
incumbe à seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito
, conforme o art. 373, inc. I, do CPC.

Dito isso, no que se refere ao
nexo causal
, a Apelante
ENERGISA
assevera que os laudos apresentados de forma unilateral são completamente genéricos e insuficientes para fundamentar a procedência do pleito, pois sequer especificam tecnicamente os danos ocorridos e tampouco possuem a qualificação dos profissionais emissores, constituindo documentos apócrifos imprestáveis para o fim a que se destinam.

É cediço que a responsabilidade da concessionária de energia por falha na prestação dos seus serviços é objetiva, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Contudo,
pela leitura atenta da documentação
acostada aos ID. 296876899 - Págs. 9/26, ID. 296877350 - Págs. 9/24, ID. 296877351 - Págs. 5/11 e ID. 296877352 - Págs. 5 a 296877354 - Pág. 2,
entendo que

não restou suficientemente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta da empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se, pela análise dos laudos técnicos anexados à inicial, por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade,
que foram elaborados de forma superficial e genérica
, não trazendo a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos defeituosos –
não bastando à mera indicação de “Técnico em Eletrônica” e/ou “Engenheiro Eletricista”
–, limitando-se a conclusões lacônicas sem metodologia técnica adequada.

Desse modo, os documentos mencionados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral,
sem especificar tecnicamente
e
pormenorizadamente os defeitos alegados
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
(...).
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro. (...)”.
(TJ/MT. RAC 1022818-56.2019.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/02/2021, DJe: 12/02/2021; destaquei).

Destarte, não há prova da relação de causalidade entre os alegados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil, ainda que objetiva, eis que os laudos técnicos deveriam ser elaborados por especialistas devidamente habilitados, com especificações técnicas da origem dos danos sofridos.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
- SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR - DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL
- IMPRESTÁVEL -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
-
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA -
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
-
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
[...]
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova,
contudo
,
cuidando-se de prova unilateral
,

o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.
(TJ/MT. RAC 1007148-36.2023.8.11.0041. Relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado. Dje 27/09/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA SEGURADORA.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS
.
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL
. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são unilaterais
,
não detalham a qualificação dos profissionais responsáveis pela perícia e não fornecem metodologia adequada para comprovar a causa dos danos, sendo insuficientes para configurar o nexo causal
. 6.
A ausência de requerimento prévio de ressarcimento junto à concessionária impediu a realização de análise técnica nos equipamentos danificados
, conforme exigido pelo Módulo 09 do PRODIST. 7. A seguradora poderia ter requerido a produção antecipada de prova pericial nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil, mas não o fez, tornando inviável a comprovação do nexo causal. 8. A ausência de prova técnica idônea que demonstre a relação entre a oscilação de energia e os danos impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária e o consequente dever de indenizar. [...]”
(TJ/MT. RAC 1006962-98.2023.8.11.0045. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/03/2025, DJe: 15/03/2025; g. n.).

Por outro lado, a
ENERGISA
apresentou relatórios técnicos elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (
vide
IDs. 296877380, 296877381, 296877382 e 296877384), demonstrando a
ausência de perturbações na rede elétrica nos períodos dos alegados sinistros
, sendo que, tais documentos, por serem
periodicamente auditados pela ANEEL
,
gozam de presunção de legitimidade e veracidade
.

Aliás,
vislumbro a ocorrência de

cerceamento de defesa
, pois a concessionária Apelante foi impedida de realizar perícia técnica adequada, tendo em vista que
os equipamentos foram reparados ou descartados pelos segurados antes de qualquer análise pericial
, impossibilitando a adequada instrução probatória.

No mais, quanto à alegação de
caso fortuito externo
, averígua-se que os próprios relatórios de regulação indicam que os danos decorreram de
descargas atmosféricas
, eventos que, ao contrário do entendimento do magistrado singular, constituem
fortuito externo
quando não há demonstração de falha específica nos sistemas de proteção da concessionária.

Nesse cenário, é pacífico o entendimento de que oscilações no fornecimento de energia decorrentes de eventos climáticos intensos não podem ser imputadas à concessionária de forma automática, sob pena de se instituir uma responsabilidade objetiva sem respaldo legal, desvirtuando o regime jurídico aplicável às concessionárias de serviço público:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS -
DESCARGA ATMOSFÉRICA

- CASO FORTUITO - CONSTATAÇÃO QUANTO A UM SEGURADO - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR (...) Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a uma segurada, se deu em virtude da ocorrência de
caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios)
, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado. (...)”
(TJ/MT. RAC 1044918-63.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/12/2024, DJe 13/12/2024; g. n.).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: ‘
É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como
descargas atmosféricas
, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor
’”
(TJ/MT. RAC 1009485-03.2020.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 04/12/2024, DJe 10/12/2024; g. n.).

Dessa forma, não sendo comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de falha ou ausência de sistemas de proteção da rede de transmissão da
ENERGISA
,
revela-se incabível o pleito indenizatório
, porquanto
ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária Apelante e os danos suportados pela seguradora Apelada
, eis que a prova do fato constitutivo do direito invocado pela Apelada impunha a produção de prova pericial nos bens danificados, sem a qual fica inviabilizado o acolhimento do pedido inicial, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
, para o fim de
reformar a sentença
vergastada e
julgar improcedentes os pedidos

da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Requerida/Apelante,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Parte Requerente/Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios outrora fixados em 10% sobre o valor da causa
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025